Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734858-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBPG COMERCIAL DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: PAMELLA PRYSCYLA PEREIRA BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IBPG COMERCIAL DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PÂMELLA PRYSCYLA PEREIRA BATISTA DOS SANTOS: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por IBPG COMERCIAL DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME em desfavor de PAMELLA PRYSCYLA PEREIRA BATISTA DOS SANTOS. O exequente instrui o feito com instrumento particular de ID. 240263231, no qual prevê na cláusula 2a, parágrafo quinto (pág. 03) a incidência de honorários advocatícios sobre o valor do débito. Da análise de referida cláusula, verifica-se que sua hipótese de incidência é a própria cobrança judicial da dívida, tratando-se, portanto, de uma estipulação de honorários advocatícios sucumbenciais, e não contratuais, como sustenta a parte exequente. A fixação prévia de honorários de sucumbência pelas partes é inadmissível, pois se trata de atribuição exclusiva do Poder Judiciário, a ser exercida em momento oportuno e com base nos parâmetros legais (CPC, art. 85, §2o, e art. 828). A estipulação contratual nesse sentido invade a competência do juízo e contraria frontalmente a legislação processual, sendo, por isso, nula de pleno direito. Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJDFT: (...) 7. É nula de pleno direito cláusula em contrato que estabelece percentual fixo de 20% de honorários advocatícios por ir de encontro ao estatuído no art. 85 do CPC, sendo prerrogativa do juiz condenar o vencido nos ônus sucumbenciais e fixar o valor da verba honorária. (...)" (Acórdão 1161593, 8a Turma Cível, DJe: 1/4/2019 (...) 2. (...) Identifica-se que, em realidade, não se tratam de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte autora, em seu patamar máximo. (...)" (Acórdão 1363292, 2a Turma Cível, DJe: 25/8/2021) Assim, emende-se a inicial para excluir do débito exequendo os acréscimos de honorários advocatícios, trazendo aos autos planilha atualizada do débito, com os ajustes necessários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta (i) que a “decisão agravada afastou a incidência da cláusula contratual que estipulou honorários advocatícios em caso de cobrança judicial, sob o fundamento de que se trataria de honorários sucumbenciais previamente fixados pelas partes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”; (ii) que “tal entendimento não se sustenta diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia com clareza os honorários devidos em razão da mora ou inadimplemento, dos honorários sucumbenciais, fixados exclusivamente pelo magistrado ao final da demanda”; (iii) a “previsão constante do contrato firmado entre as partes possui natureza estritamente contratual, encontrando amparo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, os quais asseguram ao credor a reparação integral das perdas e danos decorrentes da mora do devedor, abrangendo, inclusive, os honorários do advogado em caso de inadimplemento do débito”; e (iv) que o “Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono de que “A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência”, não só diferenciando os gêneros de honorários, mas também autorizando sua cobrança em desfavor do consumidor, no caso de inadimplemento de sua obrigação de pagar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a “plena validade e eficácia da cláusula contratual que prevê a incidência de honorários advocatícios em caso de inadimplemento, com a consequente manutenção do débito exequendo em sua integralidade”. Preparo recolhido (ID 75750227). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ou do exequente ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” (g.n.) No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator